Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008351-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENIALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 008.315.361-60 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008351-90.2022.8.11.0001

Origem: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Genialdo Rodrigues Da Silva

Parte Recorrida(s):
Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Nao Padronizados

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 44

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO ASSINADO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA A DÍVIDA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A notificação prévia do consumidor acerca da cessão de crédito apenas tem o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito.

A inobservância de qualquer conduta do demandante que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, resulta no afastamento das penas por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré, em razão da cessão do crédito firmada.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para ter declarada a inexigibilidade do débito ao argumento de que nunca manteve relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais, com o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade de inscrição do nome da autora/consumidora no rol de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 1.641,86 (mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), decorrente de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta que não foi notificada da cessão realizada, portanto, a transferência de crédito não tem validade e eficácia em relação ao devedor.

Da análise dos autos, verifico que o recorrido
comprova a existência de relação jurídica entre a parte recorrente e a loja Pernambucana, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na Serasa, por meio de adesão a Contrato de Cartão Pernambucanas Diferenciado, contido no ID. 131692854.

Além disso, a empresa recorrida apresenta termo de cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Imperioso destacar, também, que a tese da recorrente de
ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada não merece prosperar, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A MARISA LOJAS S/A. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. Trata-se de ação em que a Recorrente KAROLINE FINGER LIMA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário - “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO MARISA”, além de cópia do documento pessoal da consumidora - RG” -, bem como o termo de cessão de crédito.

4. Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

5. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

6. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018842-93.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, DJE 13/04/2022).

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ausente a prova de que a autora tinha ciência da cessão de crédito ocorrida entre a Via Varejo e a Fundo de Investimento deve ser afastada a litigância de má-fé pois, no caso, não há prova que a carta de notificação foi recebida pela parte autora.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1020059-74.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 29/04/2022)

Desse modo, como a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), a sentença recorrida não comporta reforma.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022